Tribunal: STF
Processo: ARE 1332430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo de Instrumento - Execução por título extrajudicial - Tentativas de venda do imóvel penhorado em hasta pública que restou infrutífera - Decisão recorrida que indeferiu pedido de lance inferior a 65% da avaliação atualizada - Segunda tentativa de venda judicial - Desinteresse que enseja a redução do patamar fixado para 55% do valor atualizado da avaliação - Considerado preço vil somente aquele inferior a cinquenta por cento da avaliação (art. 891, CPC) - Recurso provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De acordo com o art. 891 do Código de Processo Civil:
    “Não será aceito lance que ofereça preço vil.
    Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”
    Na presente hipótese verifica-se que a execução já se arrasta há 23 anos, além disso, já houve duas praças infrutíferas, tendo o leiloeiro, inclusive, sugerido:
    Desse modo, tendo em vista a tratativa deste leiloeiro com muitos interessados, inclusive com cadastros aprovados e promessas de participações, SUGERE NOVA TENTATIVA DE PRACEAMENTO NOS TERMOS DO ART. 891, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVEL (sic), CONSIDERANDO VIL O PREÇO INFERIOR A CINQUENTA POR CENTO DO VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO EM 2ª PRAÇA.
    RESSALTANDO AS DUAS TENTATIVAS DE LEILÕES INFRUTÍFEROS, com inteligência do artigo supracitado, este auxiliar sugere terceira tentativa de leilão com desconto de 50% (cinquenta por cento) em segunda praça, maior que o aplicado no último certame, em outras palavras, que este douto Juízo determine um novo leilão, objetivando a consumação e consequentemente o resultado positivo. (fls. 50 destes autos).
    Verifica-se, outrossim, que se trata de imóvel antigo que, como afirma o agravante, terá que passar por reformas, como se vê das fotos de fls. 85/92 destes autos.
    Por tais razões, possível a redução do lance mínimo no próximo leilão para 55% do valor da avaliação, como pretende o agravante.
    Note-se que o percentual de 55% do valor da avaliação está de acordo com o parágrafo único do art. 891 do Código de Processo Civil, não configurando preço vil. Nesse sentido a jurisprudência deste ETJSP:
    (...)
    Impõe-se, portanto, o acolhimento da irresignação do agravante para reduzir o valor do lance mínimo em segunda praça para 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor atualizado da avaliação do imóvel de matrícula nº 19.283 do 14º Cartório de Registro de Imóveis da Capital.
    Quanto ao pedido de substituição do bem penhorado, feito pelos agravados, além de não ser cabível em contraminuta, (inclusive porque a r. decisão nada decidiu a esse respeito), este já foi apreciado anteriormente, como constou do julgamento do agravo de instrumento n ° 2199198-57.2018.8.26.0000.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente